Tribunal: TJES
Processo: 5011023-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011023-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI MADALENA CAMPOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2612480).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ENI MADALENA CAMPOS
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que a quantidade de fraldas deve ser maior;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como está assistido pela Defensoria Pública.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a determinação fixada pelo Juízo
a quo,
em relação a quantidade de fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas pelo recorrente, merece reforma.

Pois bem, sem maiores delongas tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, embora conste na petição inicial e no laudo médico (ID.2612447), a indicação para fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis geriátricas mensais, não restou comprovado nos autos situação específica apta a justificar a quantidade requerida, devendo ser mantida integralmente a sentença, pois está em conformidade com a média fixada em casos similares (pareceres do NAT), bem como com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO FORNEÇA 120 FRALDAS DESCARTÁVEIS POR MÊS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.